Tribunal: TJMT
Processo: 1032613-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032613-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLAVIO DA CRUZ PAULO - CPF: 215.261.668-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS ROBERTO DA SILVA - CPF: 067.236.948-64 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo a Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032613-18.2021.8.11.0041 – Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente – proposta em face de LUIZ ROBERTO DA SILVA – extinguiu o processo com fundamento no art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença apelada deve ser modificada.

Alega que a relação processual está perfectibilizada, condição que determina a aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna que a desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), para impulsioná-lo.

Sustenta a ausência de intimação pessoal, vez que inexiste carta de intimação destinada à casa bancária, tampouco aviso de recebimento devidamente assinado por representante.

in casu, que houve erro de procedimento, vez que, em tendo a angularização processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação dos apelados como pressuposto para a colocação de termo ao processo, haja vista o teor do enunciado estampado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária.

Destarte, omitidos os pressupostos indispensáveis à legitimação da extinção do processo com lastro na inércia, a sentença deve ser cassada.

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo a Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032613-18.2021.8.11.0041 – Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente – proposta em face de LUIZ ROBERTO DA SILVA – extinguiu o processo com fundamento no art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Inicialmente mister esclarecer que não é o caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, posto, deferente do narrado pelo Apelante, o Apelado/Réu não foi citado nos autos de origem, ou seja, não houve a angularização processual.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o art. 485, §1o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023